Tribunal: STF
Processo: Rcl 46506
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo município de Florianópolis, contra decisão que negou seguimento à Reclamação pelos fundamentos transcritos a seguir: 
    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395, de minha relatoria, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda proposta com objetivo de alcançar direitos trabalhistas decorrentes de serviço prestado por trabalhador à municipalidade reclamante. 
    Na inicial, o Município de Florianópolis expõe as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 4/11): 
    A Ação Trabalhista nº 0001051-48.2020.5.12.0014 que embasa a presente Reclamação Constitucional foi ajuizada por agente comunitário de saúde/combate às endemias em face do Município de Florianópolis, em que este alegou a incompetência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas envolvendo relações jurídico-administrativas entre agentes comunitários de saúde e Município de Florianópolis, à luz da orientação firmada na ADI nº 3395-MC/DF (...) 
    O Tribunal Regional Federal da 12ª Região, no entanto, vem refutando as alegações do Município, de modo a insistir na competência da Justiça do Trabalho processar e julgar as ações trabalhistas dessa natureza, ao argumento de que os agentes comunitários de saúde são submetidos ao regime celetista, com base em lei municipal e na Súmula nº 66, do TRT12ª. (...) 
    O Município de Florianópolis editou a Lei Complementar Municipal nº 307, de 20 de dezembro de 2007, que trata da criação do emprego público de agente comunitário de saúde e de combate às endemias, dispondo que essas categorias são empregados públicos por tempo indeterminado e regidos pela CLT (celetista). 
    Também a referida Lei, complementada pela Lei Complementar Municipal nº 501, de 11 de novembro de 2014, que normatiza o Plano de Carreira e Salários desses empregados públicos, registraram peculiaridades próprias dos servidores municipais, a exemplo da carga horária de 6 (seis) horas, função gratificada, com fundamento nas Leis Municipais nº 5.298/98 e 6.871/05, progressão funcional e política salarial, normas estas dirigidas aos servidores públicos estatutários. 
    Isto porque, após a decisão proferida na ADI 33950-MC/DF e na ADI nº 2.135-MC/DF, não há como, no sistema jurídico-administrativo brasileiro posto, comportar a apreciação de demandas semelhantes pela Justiça do Trabalho. 
    (...) 
    Partindo dessa premissa, versando ou não sobre contratação temporária, o vínculo jurídico que se estabelece entre a Administração e seus servidores é sempre estatutário ou jurídico-administrativo, não comportando, por isso mesmo, discussão perante a Justiça Trabalhista. 
    (...) 
    Em síntese, nem mesmo a eventual existência de lei municipal instituindo regime jurídico celetista para seus servidores prepondera a natureza do vínculo, atraindo a competência da Justiça Comum. 
    Com efeito, esse entendimento do STF se amolda à situação da reclamatória trabalhista nº 0001051-48.2020.5.12.0014, de sorte a se reconhecer que o processamento e julgamento da mesma pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região acaba por violar a autoridade da decisão desta Suprema Corte firmada na ADI 3395-MC/DF. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, que seja julgada procedente a Reclamação, de sorte a declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a Reclamação Trabalhista nº 0001051-48.2020.5.12.0014, determinando a remessa do processo ao órgão jurisdicional competente da Justiça Comum (doc. 1, fls. 12/13). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõe os art. 102, I, l e art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 24/3/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 ( Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal ), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, o processo encontra-se ativo, seguindo sua tramitação junto ao órgão jurisdicional reclamado. 
    O ato reclamado refere-se à decisão proferida pelo TRT-12, que afastou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho suscitada pelo município, ora reclamante, nos termos a seguir transcritos (doc. 2, fls. 132/133): 
    Nos termos do art. 114, I, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional nº 45/2004, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar "as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios". 
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3395 MC, fixou entendimento no sentido de excluir da competência desta Justiça Laboral "as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária". (Grifei) 
    O Ministro-Relator Cezar Peluso esclareceu, em seu voto, que "a Constituição da República não autoriza conferir à expressão relação de trabalho alcance capaz de abranger o liame de natureza estatutária que vincula o Poder Público e seus servidores. Daí, ter-se afirmado a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar litígios entre ambos". 
    Assim, será competente a Justiça Comum para processar e julgar as ações que tenham por objeto relação jurídico-administrativa ou estatutária entre o servidor e o ente público; e a Justiça do Trabalho quando o vínculo for contratual e regido pela Consolidação das Leis do Trabalho. 
    (...) 
    No caso em tela, a autora foi contratada pelo ente público para ocupar emprego público (regime celetista), exercendo a função de agente comunitário de Saúde. 
    Ademais, a própria legislação municipal (Lei Complementar n. 307/2007) determina o regime jurídico previsto na CLT como aquele aplicável para os agentes comunitários de saúde, conforme consta à fl. 95 (art. 2º). 
    É, portanto, a legislação celetista que rege a relação entre a autora e a municipalidade. 
    Assim, rejeito a preliminar. 
    Segundo afirma o município reclamante, essa decisão afronta o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se entendimento segundo o qual o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária . Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta, nos seguintes termos: 
    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe de1º/7/2020) 
    Sem razão, contudo. 
    Enquanto a ADI 3.395 trata exclusivamente das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, a presente controvérsia, diversamente, gira em torno de vínculo formado pelo regime celetista, conforme previsão expressa da Lei Complementar nº 307/2007, que adota o regime celetista para os agentes comunitários de saúde, nos termos do seu art. 2º, que dispõe: 
    Art. 2º Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias admitidos pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, na forma do disposto no § 4º, do art. 198, da Constituição Federal, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho CLT . ( grifo nosso ). 
    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da ADI 3.395, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigmas invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação. 
    Nessa direção, destaco jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE: 
    Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO DE TRABALHO REGIDO PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO NEGADO. 1. Enquanto a ADI 492 e a ADI 3.395 tratam exclusivamente das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, a presente controvérsia, diversamente, gira em torno de vínculo formado pelo regime celetista, conforme previsão expressa no art. 10 da Lei 100/1998 do Município de São Joaquim da Barra/SP (o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da CLT) razão pela qual é manifestamente improcedente o pedido quanto ao ponto. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 2.135-MC (julgamento em 2/8/2007, DJe de 7/3/2008), o Plenário desta CORTE suspendeu a eficácia do caput art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 19/1998, mantendo-se, assim, a redação original do dispositivo, que determina a aplicação do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. O Tribunal Pleno ressalvou, contudo, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a validade, até o julgamento definitivo da ação, dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 3. Logo, a lei municipal em questão, editada em 30 de dezembro de 1998, está dentro do alcance do resultado produzido pela modulação de efeitos na ADI 2.135-MC, inexistindo, obviamente, qualquer ofensa ao julgado desta SUPREMA CORTE. Precedentes. 4. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 43042 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2020). 
    Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Vínculo celetista. Lei Municipal 100/1998. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2.135-4 e 3.395-6. 5. Alegada violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte. Inexistência. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 46089 AgR, Relator GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/4/2021). 
    Mais especificamente, em caso análogo, envolvendo o mesmo município reclamante, cito decisão monocrática no mesmo sentido: Rcl. 47.349, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 18/5/2021. 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Alega a ora agravante, em síntese, que: (a) O Município de Florianópolis editou a Lei Complementar Municipal nº 307, de 20 de dezembro de 2007, que trata da criação do emprego público de agente comunitário de saúde e de combate às endemias, dispondo que essas categorias são empregados públicos por tempo indeterminado e regidos pela CLT (celetista) (doc. 6, fl. 4); (b) Em que pese essas disposições legais, o fato é que após decisões proferidas na ADI nº 3.395-MC/DF e na ADI nº 2.135-MC/DF não há como, no sistema jurídico-administrativo brasileiro posto, comportar essas contratações pelo regime da CLT (doc. 6, fl 5); (c) Partindo dessa premissa, versando ou não sobre contratação temporária, o vínculo jurídico que se estabelece entre a Administração e seus servidores é sempre estatutário ou jurídico- administrativo, não comportando, por isso mesmo, discussão perante a Justiça Trabalhista (doc. 6, fl. 10).
    Requer, ao final, (a) reconsiderada a r. decisão agravada, na forma do art. 317, §2º, do RISTF, bem como, em razão do Tema 1143 e para evitar dano irreparável ao Município, concedida a liminar para suspender Reclamação Trabalhista nº 00001051-48.2020.5.12.0014 e a presente Reclamação até o deslinde RE nº 1.288.440 (Tema 1143) ou, caso assim não se decida; ou (b) seja o presente recurso submetido ao Colegiado, que deverá provê-lo para determinar o processamento da presente Reclamação, deferindo-se a liminar para suspender Reclamação Trabalhista nº 00001051-48.2020.5.12.0014 e a presente Reclamação até o deslinde RE nº 1288440 (Tema 1143); de sorte a ser, ao final, acolhido o mérito para o efeito de se reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a Reclamação Trabalhista nº 00001051-48.2020.5.12.0014, determinando a remessa do processo ao órgão jurisdicional competente da Justiça Comum (doc. 6, fls. 16/17).
    É o relatório. Decido.
    Tratando-se de Agravo Interno, admissível a reconsideração pelo Juízo monocrático, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC e do art. 317, § 2º, do RISTF.
    E o caso é de reconsideração da decisão monocrática agravada, acolhendo os argumentos de mérito apresentados pela parte agravante para, no caso, julgar procedente a reclamação.
    Embora existam precedentes específicos em reclamações ajuizadas pelo Município reclamante, inclusive de minha relatoria, reconhecendo a competência da justiça trabalhista para julgar os casos envolvendo os agentes comunitários de saúde do município de Florianópolis, ante a previsão expressa da Lei Complementar nº 307/2007, que adota o regime celetista para tal categoria, entendo seja necessária a adequação do posicionamento específico, considerando aquilo que decidido no precedente invocado. 
    O precedente paradigma (ADI 3.395-MC), ao fixar que o disposto no art. 114, inciso I, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus servidores. Nesse sentido, merece leitura que considere a própria ideia de regime jurídico-administrativo previsto pela Constituição Federal de 1988, ou seja, a ocupação de cargos e empregos públicos mediante concurso público, com regramento decorrente diretamente da lei, sem espaços para negociações individuais na conformação da relação estabelecida entre as partes envolvidas. 
    A ressalva constitucional feita à competência da Justiça do Trabalho para julgar causas envolvendo trabalhador e entes públicos da administração direta e indireta reserva-se ao limitado espaço em que não se reconheça, de forma ampla, a existência de um regime jurídico-administrativo entre o ente público e um de seus servidores, não importando sua denominação ou a regra de direito material adotado para a regulação seus efeitos jurídicos. 
    O regime contratual característico da relação de trabalho, ao qual se dirige a competência fixada pelo art. 114, I, CF, tem espaço ordinariamente na relação privada estabelecida entre empregador e empregado, no qual observa-se relativa liberdade contratual para o preenchimento do conteúdo do contrato, observadas as normas de ordem pública de proteção ao trabalhador, com amplo espaço para a negociação de direitos e interesses, conforme ressalvado pelo Min. CARLOS VELLOSO no julgamento da ADI 942: 
    Ademais, o processo trabalhista é incompatível com o caráter estatutário do regime jurídico dos servidores públicos e com a superioridade jurídica de que goza o Estado nas relações dele derivadas, lembra a Procuradora Odília da Luz Oliveira, que acrescente que o regime estatutário é incompatível com a conciliação, que pressupõe capacidade para transigir e, como já se mostrou, o Estado não pode abrir mão de seus privilégios, porque conferidos no interesse público, que é indisponível. Também não há o que acordar com o servidor, porque apenas a lei pode regular-lhe os direitos, deveres, vantagens e garantias. 
    Ora, a circunstância de o ente adotar como regra material a CLT ou estatuto próprio não altera a caracterização da relação existente entre empregado público e a Administração Pública como relação de Direito Público. Ainda, impõe a observância de princípios próprios do Direito Público, dentre eles a posição prevalente do Estado, a observância do regime jurídico-administrativo que, por certo, não é sinônimo de regime estatutário, e o afastamento da disponibilidade do direito decorrente de tal relação. O regime jurídico-administrativo decorre da previsão da contratação do empregado público a partir de concurso público ou processo seletivo, quando autorizado pela Constituição Federal e pela lei, para ocupar cargo ou função pública, dentro da hierarquia e estrutura da qual é composta a própria Administração Pública, sem espaços negociais sobre a atividade em si e seus efeitos sobre o servidor como, por exemplo, em relação a vencimentos. 
    Tudo isto a demonstrar que a escolha da CLT como base legal de regulação não transmuta a relação jurídica de Direito Público para de direito do trabalho, nem faz prevalecer a lógica contratual sobre a legal, específica do Direito Administrativo, a atrair naturalmente a competência em função da pessoa e, portanto, da Justiça Comum. 
    Desta forma, a adoção como regra material de fixação de efeitos jurídicos do vínculo jurídico estabelecido entre o agente público com cargo criado por lei e ocupado mediante atendimento de procedimento de natureza pública, seja por meio de provimento, seja por meio de contratação, não é suficiente para o afastamento da regra geral de competência da Justiça Comum para o conhecimento de causas entre tais agentes e a administração pública. 
    Assim, seja por força de lei local que crie regras próprias e com eficácia limitada ao ente criador, denominado estatuto próprio, seja por força de lei que adote o regramento geral e plural previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que se tem é uma relação jurídica vinculada ao regime jurídico administrativo, eis que eficazes regras e princípios próprios do direito público referentes à ocupação do cargo, dos direitos atribuídos ao servidor e dos efeitos de tal contrato. A pluralidade de leis materiais sobre os direitos atribuídos aos servidores de determinado ente não desnatura a relação jurídica, não havendo fundamento para se restringir a interpretação feita pela CORTE, na ADI 3.395, em casos em que o ente público escolhe com norma base para seus servidores, a Consolidação das Leis do Trabalho. 
    A competência, aqui, é especial e fundada na particular tutela da Administração Pública, atraindo a competência da Justiça Comum. 
    Além da competência em função da pessoa, de caráter material, entendo que todos os casos envolvendo servidores públicos e a Administração Pública devam ser julgados na Justiça Comum por uma questão de isonomia. Explico. 
    Com dito pelo professor CARVALHO FILHO, “agentes públicos são todos aqueles que, a qualquer título, executam uma função pública como prepostos do Estado. São integrantes dos órgãos públicos, cuja vontade é imputada à pessoa jurídica. Assim , o Estado só se faz presente através das pessoas físicas que em seu nome manifestam determinada vontade, e é por isso que essa manifestação volitiva acaba por ser imputada ao próprio Estado . Desse modo, os agentes são o elemento físico da Administração Pública. Na verdade, não se poderia conceber a Administração sem a sua presença” (Manual de Direito Administrativo. 34.ed., p. 641). 
    Com efeito, “Gierke formulou a teoria do órgão, segundo a qual as pessoas jurídicas expressam a sua vontade através de seus próprios órgãos, titularizados por seus agentes (pessoas humanas), na forma de sua organização interna. O órgão - sustentou Gierke - é parte do corpo da entidade e, assim, todas as suas manifestações de vontade são consideradas como da própria entidade” (HELY LOPES MEIRELLES. Direito Administrativo Brasileiro. 42.ed. p 71). 
    O que se percebe, desse modo, é que os Servidores são o próprio Estado, não fazendo sentido imaginar que sua relação com a Administração possa se dar por regime que não o jurídico-administrativo. Seria incongruente concluir que a Administração e seus Órgãos se submetem ao Direito Administrativo, mas os seus servidores, elemento volitivo sem o qual não existiria Administração Pública, se sujeita a regime outro. 
    Portanto, creio existir uma distinção entre o conjunto das regras que preveem os direitos e deveres para os Servidores Públicos (que pode ser o celetista ou o estatutário) e a natureza jurídica do vínculo que liga os agentes públicos ao Estado: aquele conjunto de regras não é suficiente para descaracterizar o regime jurídico-administrativo dos servidores, porque é inato à própria condição de Servidor enquanto elemento do Estado. 
    Pensar de forma distinta seria admitir que a escolha infraconstitucional do conjunto de direitos e deveres a que se submete o servidor pudesse definir a competência para apreciar eventuais demandas judiciais. 
    Nesse sentido é o paradigma de controle da ADI 3.395-MC, no qual se entendeu que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, que ora se interpreta de maneira suficiente a garantir sua eficácia material. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta, nos seguintes termos: 
    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe de1º/7/2020). 
    Ressalta-se que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que compete à Justiça Comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010). 
    Portanto, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu na decisão impugnada, apreciar demanda envolvendo interesses diretamente relacionados ao regime jurídico existente entre os trabalhadores e o Poder Público, bem como seus efeitos, como a continuidade dos serviços públicos no Município. 
    Diante do exposto, RECONSIDERO a decisão monocrática e, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.
    Fica prejudicado o agravo regimental interposto.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente